Tribunal: TJDFT
Processo: 0735746-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0735746-13.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MARCELO DA SILVA SOUZA IMPETRANTE: VERONICA DIAS LINS AUTORIDADE: JUÍZO DA 5a VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por VERÔNICA DIAS LINS em favor de MARCELO DA SILVA SOUZA, visando revogar prisão preventiva e o deferimento de imediata soltura. Narra haver sido o paciente preso em flagrante pela prática dos delitos previstos nos artigos 33, caput e 35, caput, ambos da Lei no 11.343/2006, cuja custódia foi convertida em preventiva para a garantia da ordem pública. Relata haver sido o indiciado supostamente apreendido com pequena quantidade de maconha (7,29g), o que não justifica a prisão cautelar. Alega ser necessária a comprovação de que a liberdade do agente possa colocar em risco a ordem pública, instrução criminal ou a aplicação da lei penal. Ressalta a excepcionalidade do acautelamento provisório, fazendo-se necessária a motivação do decisum. Sustenta que os maus antecedentes, por si sós, não são suficientes para autorizar a preventiva. Aponta condições pessoais favoráveis, como atividade lícita, endereço fixo e família constituída. Afirma que a custódia antecipada ofende o princípio constitucional da presunção da inocência. Assevera, por fim, serem suficientes a aplicação das medidas alternativas do art. 319 do Código de Processo Penal. Com tais argumentos, pugna, inclusive liminarmente, a revogação da preventiva para que seja o paciente, de imediato, colocado em liberdade. É o relatório. Decido a liminar. Nos termos do artigo 647 do Código de Processo Penal, “dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar.” Da exegese do dispositivo transcrito, conclui-se que a ordem perseguida pela impetrante tem lugar nas hipóteses de estar o cerceamento da liberdade da pessoa vinculado a ato ilegal. Depreende-se dos autos de origem (Inquérito Policial 0733365-29.2023.8.07.0001) haver sido o paciente preso em flagrante pela prática dos delitos previstos nos artigos 33, caput e 35, caput, ambos, da Lei no 11.343/2006. Em audiência de custódia, o Juízo a quo não constatou qualquer ilegalidade e apurou a presença de pelo menos uma das condições para a conversão em prisão preventiva, qual seja, a manutenção da ordem pública – prevista no art. 312 do CPP, a pretexto de restar patente a materialidade do delito e a existência de indícios de ser o paciente o autor da conduta a ele imputada. In verbis (ID 168419121): “O que se percebe é que a maioria das prisões foi realizada durante o cumprimento de mandados de busca e apreensão expedidos pela 5a Vara de Entorpecentes do DF, a qual, no bojo de operação de apuração de apuração criminal, houve por bem expedir a diligência de busca e apreensão dos ora apresentados, inexistindo, "in casu", mandado de prisão preventiva. Compulsados os atos e diligências realizados, verifica-se que muitos dos que foram conduzidos já se encontravam inseridos em operações e monitoramentos anteriores realizados pela autoridade policial, devendo-se, contudo, apurar a situação das prisões diante da circunstância pessoal de cada um deles, sem prejuízo de que diligências futuras indiquem participação diversa ou fatos de gravidade que sobejem a que ora foi apurada em flagrante. (...) Já Marcelo foi apontado como um dos principais investigados, fato que foi corroborado por ter sido preso com 7 porções de Maconha e, em sua residência foram encontrados outros elementos que indiquem a traficância, indícios estes que, somados ao quadro de reincidência e de apurações conexas, demanda o acautelamento da ordem pública mediante decretação da prisão preventiva. (...) (grifo acrescido). No caso, conforme Ocorrência no 7538/2023-05aDP (ID 168379483, origem), policiais lotados na Seção de Repreensão a Drogas (SRD) da 5a Delegacia de Polícia, participaram das investigações relacionadas à Operação denominada “VP”, a qual apurou o tráfico de drogas na Vila Planalto/DF. Iniciadas as investigações após o recebimento de denúncias anônimas, foi constatado o registro de diversas ocorrências de tráfico de drogas, nas quais o paciente constava como envolvido, juntamente com outros integrantes. Já no Relatório Final no 512/2023-05aDP, consta que o grupo criminoso utilizava as proximidades de um campo de futebol como ponto de encontro para as negociações de drogas, tendo sido confirmado o envolvimento do paciente na mercancia ilícita. Ressaltou-se que Marcelo se porta como líder, pois atuava observando os demais investigados e emitindo ordens aos comparsas. Apurou-se, ainda, o elevado grau de periculosidade do indiciado, haja vista ser citado em alguns registros policiais portando arma de fogo durante as empreitadas criminosas. Em cumprimento aos mandados de busca e apreensão nos endereços vinculados aos membros do grupo, foi encontrado na residência do paciente, dentro de um armário do seu quarto, 07 porções de maconha, contendo massa líquida de 7,29g (ID 50627901 e 50627905). Ademais, nos demais mandados relativos aos outros investigados, foram encontradas diversas porções de entorpecentes. Conforme o disposto no art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva pode ser decretada sempre que houver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, quando presente o periculum libertatis, consistente na garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. Trata-se de medida excepcional, somente admitida quando não for cabível a sua substituição por outra providência cautelar, devendo a ordem de prisão ser devidamente fundamentada com base nos elementos do caso concreto, conforme art. 282, § 6o, do CPP. Não obstante a impetrante alegue inexistir fundamento para a manutenção da prisão preventiva, não há nos autos, ao menos em análise perfunctória, elementos a sustentar ilegalidade na segregação cautelar, pois presentes os requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. No caso, corroboram a materialidade do crime e os indícios de autoria a Ocorrência Policial no 7538/2023-05aDP, o laudo de perícia preliminar, autos de apresentação e apresentação e Relatório Final. Na hipótese em análise, em que pese a pequena quantidade de entorpecente apreendida na residência do paciente (7,29g de maconha), não se pode ignorar, conforme disposto no decisum e em sua FAP (ID 168403335), o quadro de reincidência e de apurações conexas, nas quais verificou-se o alto grau de periculosidade do paciente. Nesse panorama, resta caracterizado o risco de reiteração. Também vigora na jurisprudência desta Corte o entendimento de que, sendo necessária a segregação cautelar como garantia da ordem pública, nenhuma das medidas alternativas à prisão emerge capaz de cumprir satisfatoriamente o mesmo propósito, tampouco com relação às eventuais condições pessoais favoráveis do paciente, sequer demonstradas nos autos. Ademais, a manutenção da prisão preventiva não ofende o princípio constitucional da presunção de inocência, por caracterizar medida meramente acautelatória – e não punitiva – sem escopo de antecipação de pena. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar, sem prejuízo de melhor análise quando do julgamento do mérito. Oficie-se ao juízo da causa, solicitando-lhe as informações. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 29 de agosto de 2023. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator